Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005272-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLODOALDO LEITAO DE MELO - CPF: 468.373.101-00 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE INDEVIDA EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE SEM PEDIDO DO CONSUMIDOR – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PORTABILIDADE SEM PEDIDO – ATO ABUSIVO – PORTABILIDADE PARA OPERADORA SEM VONTADE DO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS DECISÃO JUDICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A portabilidade de linha telefônica, sem autorização ou pedido por parte do consumidor, configura prática abusiva e representa falha na prestação de serviço apta a lhe causar dano moral, mormente quando as reclamações administrativas não são atendidas e há o restabelecimento da linha apenas após decisão judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que impôs obrigação de fazer para restabelecimento da linha e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na efetivação da portabilidade indevidamente, sem autorização do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamante
CLODOALDO LEITAO DE MELO
para
CONDENAR
a Reclamada
TIM S.A.
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 28962653, sem a aplicação de multa.

Retifique-se o polo passivo
da presente demanda para constar como Reclamada a empresa TIM S/A., inscrita no CNPJ sob no 02.421.421/0001-11.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento envolve falha na prestação do serviço consistente em portabilidade indevida, sem pedido ou autorização do consumidor.

No caso, alega a parte promovente que contratou o plano pré-pago da linha n. (65) 98124-8063 há mais de quinze anos e que a parte promovida, em 07/06/2019, procedeu à portabilidade de seu número para a operadora Claro, sem qualquer autorização. Aduz que entrou em contato com a parte promovida para tentar solucionar o problema administrativamente, chegando a efetuar reclamação junto à ANATEL, mas não obteve êxito permanecendo sem seu número, o qual foi portabilizado sem sua autorização.

A parte promovida afirma que não foram encontradas irregularidades que justificasse o pleito reclamado, posto que não houve a portabilidade da linha telefônica pertencente a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovado nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da promovida ao permitir a realização da portabilidade da linha telefônica do consumidor, sem autorização deste.

A parte promovida, em sede de contestação negou a ocorrência da portabilidade da linha telefônica da parte promovente, sustentando que houve o cancelamento do acesso por falta de recarga de créditos, sendo a linha reativada em 24/01/2020 e que a mesma se encontra funcionando normalmente. Em recurso alega ausência de ato ilícito.

Entretanto, analisando o e-mail juntado pela parte promovente, referente à reclamação perante a ANATEL, é possível constatar que a parte promovida confirma que houve a portabilidade da linha 65 – 998124-8063, da operadora TIM para a operadora Claro, no entanto, não trouxe aos autos provas de que a parte promovente tenha solicitado a portabilidade do seu número para outra operadora de telefonia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A portabilidade de linha telefônica, sem pedido ou autorização do consumidor, configura prática abusiva e representa falha na prestação do serviço apta a causar dano moral, mormente quando as reclamações não são atendidas, há impedimento de uso da linha e restabelecimento somente após decisão judicial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020